Tribunal: STF
Processo: ARE 680969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PRO-LABORE. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO. ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇOS PRESTADO COMO PRÓ-LABORE. DIREITO À CONTAGEM E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FIM DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO. I Nos termos da decisão monocrática agravada é de se declarar o direito da professora à averbação do tempo de serviço prestado ao Estado, a título de pró-labore, quando comprovadamente efetuou o trabalho no tempo apontado e recolheu a contribuição previdenciária correspondente ao período trabalhado. II Não permitir a averbação caracterizaria a ratificação de ato ilícito e contrário aos ditames constitucionais, praticado pelo Estado de Goiás, que estaria dele se beneficiando. III Se o agravante não traz nenhum argumento suficiente para ensejar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do Agravo Regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo capaz de desconstituir a decisão. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    5. Agravo Regimental desprovido.